Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES VENCIDAS. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MULTA. INCIDÊNCIA. ART. 395, DO CC.

1. Nos termos do art. 292, inciso I, do CPC, o valor atribuído à causa, na ação de cobrança deve ser a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação.

2. Não há que se falar em inépcia da petição inicial se todos os fatos e fundamentos jurídicos que amparam a causa de pedir foram devidamente apresentados pela autora e guardam pertinência com os pedidos formulados ao final (art. 330, § 1o, I, do CPC).

3. Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, conforme determina o art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

4. Tratando-se de hipóteses fáticas absolutamente distintas, inviável valer-se das mesmas razões adotadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no EResp 1.280.825/RJ.

5. Nos termos do art. 395, do CC, responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

6. Apelo parcialmente provido.